Tribunal: TJSP
Processo: 1007037-44.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARÊNCIA DE AÇÃO. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Assertivas suficientes à constatação do interesse processual. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO SAÚDE. Apelado que foi indevidamente inserido nos quadros

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARÊNCIA DE AÇÃO. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Assertivas suficientes à constatação do interesse processual. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO SAÚDE. Apelado que foi indevidamente inserido nos quadros de sociedade empresária, a qual contratou diretamente o seguro saúde com a apelante. Falsidade da assinatura lançada nos documentos arquivados na Junta Comercial comprovada por perícia grafotécnica. Ajuizamento de execução de título extrajudicial pela recorrente em face da pessoa jurídica estipulante, diante do inadimplemento dos prêmios. NEXO CAUSAL. Inexistência. Conduta da recorrente que não conduziu ao prejuízo alegado. Fraude bem elaborada da qual a seguradora também foi vítima. Impossibilidade de se exigir maior rigor na análise dos documentos da pessoa jurídica do que o praticado pelo órgão responsável pelo arquivamento dos atos de empresa. Culpa exclusiva de terceiro caracterizada. Rompimento da cadeia de causalidade. DANO. Inocorrência. O mero exercício do direito constitucional de ação em face da sociedade empresária, que figurava como estipulante, valendo-se de documentos que entendeu estarem em ordem, não configura prejuízo ao recorrido. Apelado que, enquanto sócio de sociedade limitada, ainda que contra a sua vontade, não integrou o polo passivo da demanda extinta por iniciativa da exequente e sem a satisfação do crédito. Danos que, no caso concreto, não se presumem. Indenização afastada. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Readequação do ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007037-44.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado DENIS DANTER OLIVEIRA SIQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
2
VOTO No 15723
APELAÇÃO No: 1007037-44.2018.8.26.0224
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: DENIS DANTER OLIVEIRA SIQUEIRA
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA: ADRIANA PORTO MENDES

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CARÊNCIA DE AÇÃO. Adotada a teoria da asserção,
as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as
afirmações trazidas na petição inicial. Assertivas suficientes à
constatação do interesse processual. RESPONSABILIDADE
CIVIL. SEGURO SAÚDE. Apelado que foi indevidamente inserido
nos quadros de sociedade empresária, a qual contratou diretamente o
seguro saúde com a apelante. Falsidade da assinatura lançada nos
documentos arquivados na Junta Comercial comprovada por perícia
grafotécnica. Ajuizamento de execução de título extrajudicial pela
recorrente em face da pessoa jurídica estipulante, diante do
inadimplemento dos prêmios. NEXO CAUSAL. Inexistência.
Conduta da recorrente que não conduziu ao prejuízo alegado.
Fraude bem elaborada da qual a seguradora também foi vítima.
Impossibilidade de se exigir maior rigor na análise dos documentos
da pessoa jurídica do que o praticado pelo órgão responsável pelo
arquivamento dos atos de empresa. Culpa exclusiva de terceiro
caracterizada. Rompimento da cadeia de causalidade. DANO.
Inocorrência. O mero exercício do direito constitucional de ação em
face da sociedade empresária, que figurava como estipulante,
valendo-se de documentos que entendeu estarem em ordem, não
configura prejuízo ao recorrido. Apelado que, enquanto sócio de
sociedade limitada, ainda que contra a sua vontade, não integrou o
polo passivo da demanda extinta por iniciativa da exequente e sem a
satisfação do crédito. Danos que, no caso concreto, não se
presumem.
Indenização
afastada.
Sentença
reformada.
SUCUMBÊNCIA. Readequação do ônus sucumbencial. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 215/219, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
petição inicial para declarar a nulidade do contrato celebrado em nome do ora
apelado, a inexigibilidade do débito decorrente e condenar a apelante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
3
pagamento de R$8.000,00 devido aos danos morais causados. Sucumbente em
maior grau, a recorrente foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono do recorrido, os últimos fixados
em 20% do valor da condenação.
Inconformada, alega a apelante, preliminarmente, que o apelado é
carecedor de ação, já que inexiste interesse de agir. Uma vez que também foi
vítima do mesmo golpe de falsificação de assinaturas, não poderia o recorrido se
insurgir contra ela. No mérito, argumenta que o apelado figura como sócio da
empresa alvo da execução de título extrajudicial ajuizada, conforme contrato social
arquivado na Junta Comercial. Além disso, o próprio recorrido mantém sua
assinatura inconsistente, apresentando grafias diversas em situações distintas.
Alega inexistirem danos morais, já que sua conduta foi lícita. Subsidiariamente,
pugna pela redução do valor da indenização. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 237/243.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da publicação do
decisum, já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
CARÊNCIA DE AÇÃO
De início, afasto a tese de ausência de interesse do apelado.
Cabe considerar que, adotada a teoria da asserção, as condições
da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição
inicial.
Nesse contexto:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE
QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE
ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de
que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa,
devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das
afirmações deduzidas na petição inicial.
2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a
partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode
desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no
processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a
possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais
pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.
3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o
legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a
partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte
ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem.
4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o
imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota
circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do
próprio mérito da demanda. O fato de o espólio ser ou não o proprietário
do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na
análise das condições da ação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
(g.n.)
Assim, as condições da ação devem analisadas in abstrato. A
constatação não deve se estender às provas documentais, uma vez que a
comprovação das alegações já diz respeito ao mérito.
Levando-se em consideração as assertivas constantes da inicial,
que remete a danos morais causados por cobrança de dívida inexistente, constata-
se o interesse do recorrido.
Demais discussões acerca da caracterização ou não do ilícito civil
apto a ensejar a reparação pretendida dizem respeito ao mérito e serão com ele a
seguir analisadas.
SÍNTESE DOS FATOS
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais ajuizada por DENIS DANTER OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
5
SIQUEIRA, ora apelado, em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ora apelante.
Segundo relatado pelo recorrido, foi vítima de fraude proticada por
terceiros que, de posse de seus documentos, incluíram-no, falsificando a sua
assinatura, como sócio majoritário da VICTORY DE SÃO PAULO COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA. (fls. 31/45).
Referida pessoa jurídica realizou alguns negócios jurídicos, dentre
eles um seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar com a
recorrente (fls. 17/19).
Uma vez que não houve o pagamento dos prêmios mensais
relativos aos meses de setembro e outubro de 2014, a apelante ajuizou ação de
execução de título extrajudicial em face da sociedade empresária estipulante
(processo no 1006793-89.2015.8.26.0008).
Sob a alegação de que a fraude e a consequente cobrança lhe
causaram danos extrapatrimoniais, o ora apelado ajuizou a presente demanda.
O MM. Juízo, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos, ensejando a irresignação nesta via recursal.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, inserida
ou não no âmbito das relações de consumo, se faz necessária a presença de três
elementos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. É o
que se extrai da leitura conjunta dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
In casu, compreendo que não estão presentes nem o nexo de
causalidade nem o dano alegado pelo apelado.
O recorrido foi vítima de fraude que o incluiu nos quadros de
sociedade empresária sem seu consentimento, ainda no ano de 2000. A falsidade
de sua assinatura lançada nos documentos arquivados na Junta Comercial
copiados a fls. 37/38, 39, 42 e 44/45 foi confirmada pela perícia grafotécnica
realizada (fls. 143/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
6
Incontroverso que foi cometida nova fraude quando da
contratação, pela VICTORY DE SÃO PAULO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA, do seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar de fls. 17/18.
Ocorre que, conforme se verifica, sequer se cogita a participação
da apelante nos atos dos falsários, já que ela própria também foi vítima do mesmo
golpe.
Note-se que não se trata de fraude grosseira, pois, afinal,
segundo a ficha cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo,
DENIS seria legítimo sócio da sociedade empresária (fls. 94/95).
Igualmente, os dados do estipulante no contrato de seguro, tais
como CNPJ e endereço, foram preenchidos de acordo com mesmas informações
existentes na Junta Comercial. No documento, ainda consta no campo de
assinatura da estipulante que o “representante” da empresa utilizou carimbo com a
razão social correta (fls. 17/18).
Nesse sentido, não é razoável se exigir da seguradora maior rigor
na análise dos documentos da pessoa jurídica do que o praticado pelo próprio
órgão competente para o arquivamento dos atos de empresa.
Sendo assim, percebe-se que o caso apresenta culpa exclusiva
de terceiro, quais sejam os falsários que praticaram atos perante a Junta Comercial
e perante a apelante.
Nesse caso, verifica-se o rompimento do nexo de causalidade
entre a conduta praticada pela recorrente e o suposto dano causado ao apelado, o
que a exonera da obrigação de indenizá-lo.
Sem prejuízo, há que se observar que, caso identificados os
fraudadores, estes, em tese, podem ser demandados pelo recorrido. Observo,
nesse sentido, que na petição inicial da ação de execução ajuizada constam
discriminados todos os beneficiários e dependentes do seguro saúde contratado de
forma fraudulenta.
Não obstante, no que toca aos danos morais, não houve efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
7
demonstração da violação dos direitos da personalidade, que pudesse caracterizar
sua ocorrência e a consequente necessidade de reparação.
Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de
que os danos morais suportados não se confundem com os meros transtornos ou
aborrecimentos que a pessoa sofre, sob pena de colocar em descrédito a própria
concepção da responsabilidade civil e sua função social.
Nesse sentido há que se observar que a ação de execução de
título extrajudicial ajuizada (processo no 1006793-89.2015.8.26.0008), por si só,
não é capaz de gerar os danos alegados pelo recorrido.
Isso porque se observa que constou do polo passivo da demanda
apenas a VICTORY DE SÃO PAULO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.,
estipulante no contrato de seguro saúde.
Apenas após diversas tentativas frustradas de citação da
devedora é que a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica
da executada, instaurando o incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC/15
(fls. 184/185 daqueles autos).
Então, o MM. Juízo, respeitado o que dispõe o art. 135 do
CPC/15, determinou a citação dos sócios DENIS e AMADEU para que se
manifestassem e requeressem as provas cabíveis (fls. 188 daqueles autos).
Vale apontar, porém, que eles não chegaram a integrar o polo
passivo da demanda, como bem esclareceu o MM. Juízo a fls. 216 daqueles autos,
já que os atos de citação não se perfizeram e o incidente não foi decidido. Confira-
se: “indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome dos sócios da
empresa executada, uma vez que estes ainda não foram citados para
manifestarem-se a respeito do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Ou seja, o requerimento de folhas 184/185 ainda não foi deferido, razão
pela qual a constrição de bens dos sócios é, neste momento, medida precoce”.
Posteriormente, após diversas tentativas frustradas de citação, a
exequente desistiu da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
8
O mero ajuizamento de ação de execução contra pessoa jurídica
da qual o apelado figurava como sócio extinta por iniciativa da exequente e antes
da satisfação do crédito , com documentos contendo a assinatura da executada,
não gera prejuízo ao apelado, que sequer figurou como parte naquela demanda.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, considero que o
caso concreto não se assemelha àqueles em que há inserção indevida do nome do
indivíduo no Serviço de Proteção ao Crédito, nos quais reputa-se a existência de
dano moral in re ipsa.
Isso porque, provado que o direito de ação foi exercido em face
da pessoa jurídica contratante e não contra a pessoa natural do apelado, competia
a ele provar a extensão dos danos alegados. Afinal, o ordenamento exige para a
reparação civil o dano efetivo e não o mero risco de sua ocorrência, conforme se
depreende do art. 944 do Código Civil.
Nesse mesmo sentido, vale recordar caso semelhante julgado
ainda em 2013 por esta C. 2a Câmara de Direito Privado:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Indenização
Danos
morais
Ajuizamento de execução fundada em títulos falsos Ausência
de envolvimento culposo ou doloso dos réus com o uso
indevido de dados de identificação do autor Falsificação de
assinatura demonstrada por perícia em embargos à execução -
Golpe bem elaborado para cujo sucesso os réus não contribuíram
decisiva ou preponderantemente com alguma conduta culposa
relevante Estabelecimento comercial efetivamente vendido -
Fraude que igualmente prejudicou os réus e o autor - Culpa
exclusiva de terceiro Ajuizamento da demanda com base em
documentos formalmente em ordem Exercício regular do
direito de ação Abuso de direito não configurado Ação
improcedente Apelação desprovida. (TJSP, Apelação no
0011986-78.2010.8.26.0008,
Rel.
Des.
Guilherme
Santini
Teodoro, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2013)
Destarte,
não
comprovados
todos
os
pressupostos
da
responsabilidade civil, resta descaracterizado o dever de indenizar da apelante,
devendo a r. sentença ser reformada para afastar a indenização fixada em primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-44.2018.8.26.0224 -
9
SUCUMBÊNCIA
Considerando o desfecho do presente julgamento, considero que
houve sucumbência recíproca entre as partes. Sendo assim, deverá cada uma
delas arcar com metade das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em
15% do valor da causa em favor da patrona da recorrente e em R$1.000,00 em
favor da advogada do recorrido. Deve ser observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelado na origem.
PREQUESTIONAMENTO
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
DISPOSITIVO
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora